Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742321-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública, para promover e instruir devidamente o pedido com documentos necessários à compreensão dos fatos, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 17:36:27. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator